Tribunal: TJPA
Processo: 0006166-81.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des
ª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0006166-81.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM /PA - 12ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): IVO DAVID DA COSTA NUNES (DEFENSORA PÚBLICA: ANNA IZABELE SILVA SANTOS )
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CITADO ARTIGO. NÃO ACOLHIMENTO. O crime do art. 28 da Lei de Drogas não visa tutelar a saúde do usuário. Se tutelasse a saúde do usuário, certamente o crime seria inconstitucional, por violar o princípio da transcendência ou alteridade, afinal, seria equivalente a punir o usuário por prejudicar sua própria saúde, punindo, assim, a autolesão. Não é isso que tutela o art. 28. O tipo penal tutela a saúde pública. Não se pune o uso da droga, mas a posse da droga para consumo pessoal. Afinal, a simples posse do entorpecente gera perigo para a saúde pública, ante o risco de difusão da droga, propagação que a lei quer a todo custo evitar. Como se não bastasse, a conduta do usuário fomenta o tráfico de entorpecentes, sem falar dos crimes praticados por este para manutenção do seu vício. Enfim, a lei, induvidosamente, visa uma sociedade sem drogas, ante os certos malefícios que o entorpecente é capaz de gerar na coletividade. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A substituição da pena de prestação de serviço pela de advertência, se mostra totalmente insuficiente uma vez que o apelante foi encontrado por policiais com considerável quantidade de drogas, tendo, inclusive, duas testemunhas, vizinhas do acusado, confirmado que o apelante é usuário de drogas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e oito de outubro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0006166-81.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM /PA - 12ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): IVO DAVID DA COSTA NUNES (DEFENSORA PÚBLICA: ANNA IZABELE SILVA SANTOS )
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
IVO DAVID DA COSTA NUNES
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém /PA,
que o condenou a pena de
02 meses de prestação de serviço à comunidade
, pela prática do crime previsto no
Art. 28, § 5°, da Lei 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, no dia 23 de março de 2019, policias militares efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante, o qual levava consigo e mantinha em depósito a quantidade de 08 (oito) embrulhos de tamanhos e formatos variados, envoltos por pedaços de papel transparente contendo a substância vulgarmente conhecida como MACONHA, bem assim foi apreendida uma balança de precisão e o valor em espécie de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o apelante, em suas razões recursais, inicialmente, pleiteia pela absolvição, ante a atipicidade da conduta em razão da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n° 11.343/2006 e, subsidiariamente, pela substituição da pena de prestação de serviço à comunidade.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça
,
Hezedequias Mesquita da Costa
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o Relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI N° 11.343/2006.

O apelante alegou a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n° 11.343/2006, afirmando que esta violaria o direito à intimidade, à vida privada, nos termos do art. 5°, X, da CF.

Não assiste razão à Defesa.

O crime do art. 28 da Lei de Drogas não visa tutelar a saúde do usuário. Se tutelasse a saúde do usuário, certamente o crime seria inconstitucional, por violar o princípio da transcendência ou alteridade, afinal, seria equivalente a punir o usuário por prejudicar sua própria saúde, punindo, assim, a autolesão. Não é isso que tutela o art. 28. O tipo penal tutela a saúde pública. Não se pune o uso da droga, mas a posse da droga para consumo pessoal. Afinal, a simples posse do entorpecente gera perigo para a saúde pública, ante o risco de difusão da droga, propagação que a lei quer a todo custo evitar. Como se não bastasse, a conduta do usuário fomenta o tráfico de entorpecentes, sem falar dos crimes praticados por este para manutenção do seu vício. Enfim, a lei, induvidosamente, visa uma sociedade sem drogas, ante os certos malefícios que o entorpecente é capaz de gerar na coletividade.

Segundo Vicente Greco Filho: ¿A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo (a droga) para uso próprio, é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo viciado, quando traz consigo a droga, ante de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fator decisivo da difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a forma de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros a vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno (FILHO, Vicente Greco. Tóxicos - Prevenção - Repressão, São Paulo, Saraiva, 1982, p.113).¿.

Já que no concerne ao pedido de substituição da pena de prestação de serviço à comunidade por pena de advertência sobre os efeitos da droga e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, também não assiste razão à defesa.

Na hipótese dos autos, observa-se que a sentença atacada não merece qualquer reforma quanto à medida aplicada ao apelante, uma vez que a simples advertência, no caso vertente, não se mostra suficiente para incutir no apelante os efeitos desejados pelo legislador.

Ademais, a substituição da pena de prestação de serviço pela de advertência, se mostra totalmente insuficiente uma vez que o apelante foi encontrado por policiais com considerável quantidade de drogas, tendo, inclusive, duas testemunhas, vizinhas do acusado, confirmado que o apelante é usuário de drogas.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora